Tribunal: TJDFT
Processo: 0742514-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO COM OBJETO DIVERSO DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Narra o autor, ora recorrente, que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com a recorrida para ingressar com ação de ressarcimento de valores que despendeu a título de alimentos aos filhos e que, por esse trabalho, foi cobrado em R$ 9.000,00, pagos em 3 parcelas iguais e sucessivas de R$ 3.000,00, nas datas de 24/4/2022, 26/5/2022 e 25/6/2022. Relata que, apesar de ter contratado a recorrida em abril de 2022, ela só ingressou com a ação no mês de junho de 2022, além de o objeto ter sido diferente do combinado. Afirma que a petição inicial sofreu inúmeras emendas e que o pedido de busca e apreensão de menor c/c alienação parental e modificação de guarda nunca foi pedido pelo recorrente.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente requer, preliminarmente, que seja decretada a revelia da recorrida, em razão desta não ter comparecido à audiência de conciliação e ter apresentado justificativa a destempo. Sustenta que a recorrida se locupletou com relação aos valores que recebeu do recorrente para lhe prestar serviço diverso daquele que seria o contratado, além ainda de ter havido a rescisão indireta do contrato de prestação de serviço ante ao fato do equívoco quando do ingresso da ação, o que gerou, por parte do recorrente, o pedido de extinção do feito. Pugna pela devolução integral e atualizada da quantia que despendeu a título de honorários em face da recorrida, já que o serviço contratado e pago não foi referente a ação que gostaria o recorrente tivesse sido proposta.
4. Em contrarrazões, a recorrida aduz que o objeto da ação está claramente descrito na cláusula primeira do contrato. Defende que prestou os serviços exatamente correspondentes ao objeto do contrato. Aponta que, antes do ingresso da ação, a recorrida enviou ao recorrente cópia integral da peça, oportunidade em que este elogiou todo o texto da petição inicial, conforme se infere das mensagens trocadas entre as partes via whatsapp. Sustenta que não há que se imputar nenhum ônus de devolução das parcelas pagas, a uma, porque o serviço foi prestado e, a duas, porque a recorrida somente encerrou o contrato de prestação de serviços advocatícios em razão de ter o recorrente ofendido moralmente a recorrida.
5. Preliminar. Verifica-se que a recorrida apresentou justificativa pelo não comparecimento à audiência de conciliação. Juntou aos autos documento comprobatório de força maior que a impediu de participar da audiência. Dessa forma, não há que se falar em revelia, motivo pelo qual rejeito a preliminar.
6. É inequívoca a incumbência da parte a produção de prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), ao passo que é ônus da parte contrária comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada (art. 373, II, CPC). Pela análise dos autos, nota-se que o recorrente não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de que houve prestação de serviço diferente daquele contratado. Dessa forma, não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Em contrapartida, a recorrida juntou diversos documentos que demonstram qual foi o serviço contratado, a prestação deste serviço e a validação do serviço prestado pelo recorrente (leitura e aprovação da petição inicial). Quanto ao argumento de que houve rescisão indireta, este não foi aduzido na petição inicial, nem submetido ao julgamento do juízo de origem, constituindo-se em inovação recursal que deve ser afastada.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.